Tribunal: TJSP
Processo: 1065206-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão de concessão da segurança para que as cooperativas vinculadas à impetrante continuem usufruindo de isenção de ICMS e não se sujeitem às regras impostas pelo art. 22, inc. II e §1o, da Lei Paulista 17.293/2020, bem como pelo § 2o do art. 16 do Anexo I do RICMS/SP, acrescentado pelo Decreto 65.255/2020 c/c item 2 do parágrafo único do art. 8o, II,

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão de concessão da segurança para que as cooperativas vinculadas à impetrante continuem usufruindo de isenção de ICMS e não se sujeitem às regras impostas pelo art. 22, inc. II e §1o, da Lei Paulista 17.293/2020, bem como pelo § 2o do art. 16 do Anexo I do RICMS/SP, acrescentado pelo Decreto 65.255/2020 c/c item 2 do parágrafo único do art. 8o, II, alínea "c", do RICMS/SP, na redação que lhe foi dada pelo Decreto 65.254/2020. Descabimento. Ausência de ilegalidade nos atos normativos ou ofensa ao princípio da legalidade tributária. Convênio CONFAZ no 42/2016 que permitiu aos Estados a redução/revogação de benefícios ou incentivos do ICMS. Decisão do Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, na Suspensão de Liminar no 2004492-69.2021.8.26.0000, suspendendo as liminares concedidas que afastavam as alterações introduzidas pelos Decretos Estaduais nos 65.254/2020 e 65.255/2020, em razão do chamado "efeito multiplicador". Precedentes desta E. Corte. Ausência de direito líquido e certo.
R. sentença que denegou a segurança integralmente mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.